Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-64.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA EMENDAR A PETIÇÃO INICIAL. ART. 321 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, devido à inércia da parte autora, que não atendeu a ordem judicial de emenda à inicial para juntar documentos indispensáveis à ação, consistentes em contracheques do INSS e extratos bancários, conforme determinou o magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do feito em virtude do descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, e se a ausência de documentos indispensáveis inviabiliza a análise do mérito da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 321 do CPC obriga o magistrado a determinar a emenda à inicial quando ausentes documentos essenciais à instrução do processo. No caso em tela, apesar da oportunidade concedida para que a parte autora juntasse os extratos bancários e contracheques, a determinação não foi cumprida.
4. A falta de apresentação de provas mínimas, ainda que aplicável a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, inviabiliza o prosseguimento regular do feito, conforme precedentes deste e. Tribunal.
5. Diante da inércia da parte autora, é cabível o indeferimento da petição inicial e a subsequente extinção do processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, é válida quando a parte autora não cumpre a ordem de emenda à petição inicial para juntar documentos indispensáveis ao regular andamento do feito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, caput e parágrafo único; CDC, art. 6o, inciso VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1040715/DF, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, j. 04/05/2010; TJDFT, Acórdão no 1782948, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 08/11/2023; TJDFT, Acórdão no 1677752, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 21/03/2023.